Tribunal: TJES
Processo: 5038765-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, declarou a inexigibilidade de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito da autora, determinou o cancelamento da negativação e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas pela consumidora em sua fatura de cartão de crédito, a caracterização de falha na prestação do serviço pela ausência de solução administrativa do problema e a adequação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação da Apelante de que o contrato de cartão de crédito foi regularmente firmado pela consumidora é impertinente, pois o cerne da lide não é a existência da relação contratual, mas a ocorrência de fraude em operações específicas.

4. A fraude praticada por terceiro em operações com cartão de crédito, como a clonagem, constitui fortuito interno, evento inerente ao risco da atividade empresarial, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A inércia da Apelante em investigar e solucionar a contestação de compras apresentada pela consumidora, que demonstrou boa-fé ao registrar boletim de ocorrência e acionar o PROCON, caracteriza grave falha na prestação do serviço.

6. O dano moral é evidente, decorrendo tanto da negativação indevida do nome da consumidora (
dano in re ipsa
) quanto do tempo útil despendido na tentativa frustrada de resolução administrativa do problema (teoria do desvio produtivo). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ocorrência de fraudes ou delitos praticados por terceiros em operações com cartão de crédito, como a clonagem, configura fortuito interno, inserindo-se no risco da atividade empresarial da instituição financeira, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A inércia da instituição financeira em resolver a controvérsia na esfera administrativa, forçando o consumidor a buscar o Poder Judiciário, somada à negativação indevida de seu nome, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Súmula 297 e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10134272620238260007; TJ-SP - Apelação Cível: 10171018420248260004.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038765-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADO: MARIA MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, declarou a inexigibilidade de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito da autora, determinou o cancelamento da negativação e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas pela consumidora em sua fatura de cartão de crédito, a caracterização de falha na prestação do serviço pela ausência de solução administrativa do problema e a adequação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação da Apelante de que o contrato de cartão de crédito foi regularmente firmado pela consumidora é impertinente, pois o cerne da lide não é a existência da relação contratual, mas a ocorrência de fraude em operações específicas.

4. A fraude praticada por terceiro em operações com cartão de crédito, como a clonagem, constitui fortuito interno, evento inerente ao risco da atividade empresarial, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A inércia da Apelante em investigar e solucionar a contestação de compras apresentada pela consumidora, que demonstrou boa-fé ao registrar boletim de ocorrência e acionar o PROCON, caracteriza grave falha na prestação do serviço.

6. O dano moral é evidente, decorrendo tanto da negativação indevida do nome da consumidora (
dano in re ipsa
) quanto do tempo útil despendido na tentativa frustrada de resolução administrativa do problema (teoria do desvio produtivo). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. "A ocorrência de fraudes ou delitos praticados por terceiros em operações com cartão de crédito, como a clonagem, configura fortuito interno, inserindo-se no risco da atividade empresarial da instituição financeira, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ". 2. "A inércia da instituição financeira em resolver a controvérsia na esfera administrativa, forçando o consumidor a buscar o Poder Judiciário, somada à negativação indevida de seu nome, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Súmula 297 e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10134272620238260007; TJ-SP - Apelação Cível: 10171018420248260004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038765-44.2024.8.08.0024

APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADA: MARIA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CR
É
DITO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 17808212), que, nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
MARIA MOREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às compras contestadas pela autora, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; e
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 17807370), a Autora, ora Apelada, narrou ser titular de um cartão de crédito administrado pela Ré e que, ao receber a fatura com vencimento em março de 2024, no valor total de R$ 1.851,20, identificou diversas compras que não reconhecia, totalizando R$ 1.205,18 (ID 17807370, pág. 6).

A Apelada relatou que, diante da suspeita de clonagem do cartão, buscou resolver a questão administrativamente, entrando em contato com a instituição financeira, que se negou a emitir um novo boleto apenas com os valores reconhecidos. Em seguida, registrou um Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial (ID 17807373) e buscou atendimento perante o PROCON para mediar o conflito (ID 17807381), sem, contudo, obter uma solução efetiva por parte da Apelante.

Citada, a Apelante apresentou contestação (ID 17808192), centrando sua defesa na tese de que a contratação do cartão foi regular e voluntária, juntando documentos do processo de adesão (ID 17808193). Argumentou que, por ter a Apelada utilizado o cartão em outras ocasiões e pago faturas anteriores, a relação jurídica era válida e as cobranças, devidas. Defendeu, assim, que a negativação do nome da Apelada foi um exercício regular de seu direito de credora.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 17808212), entendeu que, embora comprovada a contratação do cartão, a controvérsia central girava em torno da legitimidade das transações especificamente impugnadas. O magistrado destacou a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que, mesmo diante da alegação de fraude e das tentativas de solução administrativa pela consumidora, não demonstrou ter apurado adequadamente o caso, procedendo à inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Reconheceu, assim, a inexigibilidade do débito fraudulento e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Irresignada, a
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 17808215), a Apelante alega, em síntese, que:
(I)
a contratação do cartão de crédito pela autora foi regular e cumpriu todos os requisitos de validade do negócio jurídico, incluindo a conferência de documentos e a validação por biometria facial;
(II)
a dívida que originou a negativação é legítima, pois a autora utilizou o cartão e pagou faturas anteriores, o que demonstraria seu conhecimento e anuência com o contrato;
(III)
a negativação do nome da autora constituiu exercício regular de direito, diante do inadimplemento, não havendo ato ilícito a ser indenizado; e
(IV)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução a um patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a responsabilidade da instituição financeira por supostas transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

A instituição financeira fundamenta a sua defesa e seu apelo na prova de que a Apelada, Sra. Maria Moreira, efetivamente aderiu ao contrato do cartão de crédito. Todavia, como bem observado na sentença,
a Apelada não nega a titularidade do cartão
; sua pretensão se restringe a contestar a validade de lançamentos específicos em sua fatura de março de 2024, os quais atribui a fraude decorrente de clonagem. A defesa da Apelante, ao se limitar a comprovar um fato incontroverso — a existência da relação contratual —, não enfrenta o verdadeiro ponto litigioso: a segurança das operações e a legitimidade das compras impugnadas.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 479
, que estabelece:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A clonagem de cartão de crédito é um exemplo de
fortuito interno
, ou seja, um evento que, embora praticado por terceiro, está diretamente relacionado ao risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira. Ao disponibilizar cartões de crédito e sistemas de pagamento, o fornecedor assume o risco de que tais mecanismos possam ser alvo de fraudes, sendo seu dever garantir a segurança das transações. Caberia à Apelante, portanto, o ônus de provar que a fraude não ocorreu ou que se deu por culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu. Pelo contrário, limitou-se a uma defesa genérica e apartada da realidade fática do litígio e, além disso, ao ser instada a se manifestar sobre eventuais provas a serem produzidas, declarou-se satisfeita com a prova já acostada aos autos.

Em complemento, a conduta da Apelada reforça a verossimilhança de suas alegações. Ao perceber os lançamentos indevidos, ela agiu com a diligência esperada, comunicando imediatamente o fato à administradora do cartão, registrando boletim de ocorrência policial e buscando a mediação do PROCON (IDs 17807373 e 17807381). A Apelante, por sua vez, demonstrou inércia, falhando em prestar um serviço seguro e eficiente, e optando por negativar o nome da consumidora em vez de apurar a fraude comunicada. Essa postura configura uma clara falha na prestação do serviço.

O dano moral, nesse contexto, é manifesto e decorre não apenas pela negativação em si, mas principalmente da conduta posterior da Apelante. A recusa em solucionar o problema administrativamente, a despeito das tentativas da consumidora, e a consequente necessidade de ajuizar uma ação judicial para ver seu direito reconhecido, caracterizam o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
desvio produtivo do consumidor
ou
perda do tempo útil
.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito para a vítima.

Corroborando este entendimento, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de responsabilizar as instituições financeiras em casos análogos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados que bem ilustram a matéria:

EMENTA:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – INDENIZATÓRIA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO - FORTUITO INTERNO - IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO –
Compras em cartão de crédito não reconhecida pelo cliente –
Manutenção das cobrança, com inscrição no nome da autora em cadastros de inadimplentes, apesar da comunicação da fraude pelo consumidor, imediatamente após tomado conhecimento da fatura – Compras realizadas no mesmo estabelecimento comercial, no mesmo dia, em valores fora do padrão de consumo da autora
– Apresentação de extrato com faturas de três meses anteriores, cuja quantia é bem inferior às compras contestadas – Falta de provas pela ré que desconstituam a alegação inicial quanto ao perfil do consumidor - Caracterizado defeito na prestação de serviços – Fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Súmula 479, STJ – Danos morais configurados – Indenização fixada em R$10.000,00, considerados os dissabores decorrentes da fraude da clonagem não solucionada pela ré, somada à inscrição no Serasa - Razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10134272620238260007 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/01/2025)

EMENTA:
APELAÇÃO DO RÉU – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
Autora impugna compras efetuadas em seu cartão de crédito, sob alegação de clonagem por fraudadores – Contexto fático trazido pela autora não evidencia fornecimento de acessos e senhas pessoais a terceiro – Antítese do réu de que é impossível efetuar clonagem do cartão, bem como de que as transações foram realizadas mediante uso do cartão presencialmente, com inserção de senha – Compras impugnadas foram realizadas no mesmo dia, em várias cidades diferentes, fortalecendo a hipótese de clonagem do cartão –
Réu abriu mão da produção de prova pericial, que poderia demonstrar a infalibilidade de seu sistema – Fortuito interno – Fragilidade do sistema de segurança da casa bancária – Participação do consumidor nas compras impugnadas não demonstrada – Incidência da Súmula nº 479, do E. STJ – Inexigibilidade do valor das compras bem reconhecida – Ofensa moral configurada – Quantum reparatório bem calibrado
– Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10171018420248260004 São Paulo, Relator.: M .A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 09/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/02/2026)

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.